Tribunal: TJDFT
Processo: 0734452-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a derradeira autora e apelante é absolutamente incapaz, e, não obstante, ainda não houvera a intervenção do Ministério Público no trânsito processual. Destarte, consubstanciando medida imperativa a participação do parquet como guardião dos interesses e direitos da incapaz, chamo o processo à ordem, determinando a oitiva da outa Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). I. Brasília-DF, 13 de abril de 2020 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator